Tribunal: TJDFT
Processo: 0727703-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727703-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: FAMILIA DE NAZARE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, CASA DE RETIRO E RESTAURANTE FAMILIA DE NAZARE LTDA D E S P A C H O A agravante requer a expedição de ofícios às empresas intermediadoras de pagamento, bem como a quebra dos sigilos bancário e fiscal da agravada/executada, para tanto, requer as seguintes providências por este Juízo: “a.1) a imediata quebra do sigilo bancário de todas as contas de FAMILIA DE NAZARE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA – ME e CASA DE RETIRO E RESTAURANTE FAMILIA DE NAZARÉ LTDA, nos últimos 12 (doze) meses; a.2) Ainda, deve ser determinada a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, para que efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), a fim de comunicar exclusivamente às Instituições Financeiras com a qual a Executada tem ou tivera relacionamento no período do afastamento do sigilo bancário, acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades. a.3) Nessa senda, pugna pelo deferimento da quebra de sigilo bancário do Agravado (FAMILIA DE NAZARE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA – ME e CASA DE RETIRO E RESTAURANTE FAMILIA DE NAZARE LTDA), e: I – Comunique imediatamente às Instituições Financeiras o inteiro teor da decisão judicial, de forma que os dados bancários da Executada (inclusive nos casos em que a Executada apareça como co-titular, representante, responsável ou procurador) seja transmitida diretamente aos autos; II – Comunique, ainda, as Instituições Financeiras, com base nas Cartas Circulares BCB n. 3.290, de 05/09/2005, e no 3.461, de 24/07/2009, deverão informar dados de origem e destino (CPF/CNPJ, nome, banco, agência e conta) de movimentações eletrônicas, incluindo cheques, saques, depósitos e quaisquer tipos de transferência de recursos, além do respectivo número do documento bancário (número do cheque, da transferência e etc.) e demais informações que as instituições estão obrigadas a manter de forma eletrônica; III – Apresente as Instituições Financeiras a identificação da origem e destino dos recursos transitados na(s) conta(s) investigada(s); IV – Informe às Instituições Financeiras, nas quais a Agravada possui contato: a. cadastros das contas investigadas (cadastro de abertura de conta, cartão de autógrafos, documentos apresentados pelo correntista etc.); b. faturas de cartão de crédito; c. documentos relacionados a outros produtos bancários, tais como planos de previdência privada, d. seguro de vida; e. seguro de veículos; f. informações sobre TEDs (Transferências Eletrônicas Disponíveis) e DOCs (Documento de Ordem de Crédito) que não tenham sido emitidos através de conta bancária, deverão serem apresentadas aos autos; V – Com base nos artigos 198 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), a decretação do afastamento do sigilo fiscal da Agravada; VI – Determine à Receita Federal do Brasil, por meio de ofício, para que remeta em meio digital, aos autos o seguinte, do período de quebra do sigilo fiscal: a) Cópia das Declarações, originais e eventuais retificadoras, de Ajuste Anual de Pessoa Física (DIRPF), Declarações de Informações Econômico-Fiscal de Pessoa Jurídica (DIPJ) e Declarações de Isenção; b) Dossiê integrado, contendo, no que couber, as seguintes informações de sua base de dados: • Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); • Cadastro de Pessoa Física; • Cadastro de Pessoa Jurídica; • Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); • Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; • Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); • Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); • DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); • DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); • DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); • DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); • DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); • DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); • DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); • DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); • DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); • DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); • DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); • DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); • CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); • DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); • DAI (Declaração Anual de Isento); • DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); • DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); • PAES (Parcelamento Especial); • PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição o Ressarcimento e da Declaração de Compensação); • SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); • SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); • SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); • COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco). b) A intimação das Agravadas para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal;” Pois bem. As providências requeridas almejam verificar se há algum numerário disponível para penhora nas contas bancárias da executada. Com a finalidade de alcançar este objetivo, na origem, foi determinada a realização de diligências em todos os sistemas disponíveis ao Judiciário, tais como: BacenJud, SisbaJud, InfoJud, ERIDF, SIEL, InfoSEG, RenaJud e SisbaJud (25/03/2022). Como se nota, as providências requeridas pelo agravante já foram obtidas por meio das consultas realizadas, as quais não foram objeto de pedido de reiteração. Sendo assim, a fim de perquirir o interesse recursal, intime-se a agravante para informar a presença cumulativa do binômio necessidade/ utilidade do provimento jurisdicional vindicado nesta instância ad quem. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator